Tribunal: TJDFT
Processo: 0729577-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729577-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: S.P.A. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.A.R., representado por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo ora agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência que objetivava compelir a ré a manter o plano de saúde do autor, nas mesmas condições de que atualmente goza. Em suas razões, defende o agravante a ilegalidade do cancelamento da apólice e a necessidade de continuidade de seu tratamento médico. Insiste no equívoco da decisão impugnada, requerendo, liminarmente, a concessão do efeito ativo para deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada na origem. Antes do exame do pleito liminar, em observância ao artigo 10 do CPC, determinei a intimação do agravante para se manifestar quanto à intempestividade do presente agravo (ID 49279325), prazo que transcorreu in albis, nos termos da certidão de ID 49705310. É a síntese do necessário. DECIDO. Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, verifica-se que consta na barra de expedientes que o prazo final para manifestação quanto à decisão que indeferiu a tutela de urgência, seria dia 20/07, quinta-feira, considerando que a parte autora registrou ciência do decisum no sistema, em 29/06/2023 - quinta-feira. É assente na jurisprudência e na legislação aplicável que o termo a quo para a contagem do prazo será a data do que primeiro ocorrer, ou seja, a ciência da parte no sistema ou a publicação do DJe, visto que o fim buscado é o conhecimento pelo interessado da decisão proferida. Destaco, ainda, que mesmo se fosse o caso de considerar a publicação da decisão no DJe, realizada em 30/06/2021, nos termos da certidão de ID 163634505 - 1a instância, o prazo fatal para a interposição do recurso seria dia 21/06 - sexta-feira, muito embora a ciência da parte, no sistema PJe deva prevalecer, como salientado alhures, sobre a publicação, ante a inexistência de comprovação de eventual erro no sistema. Ademais, embora intimada a se manifestar para esclarecer eventual equívoco, o agravante quedou-se inerte, deixando de justificar porque o presente agravo foi interposto tão somente em 24.7.2023, ou seja, dois dias (úteis) depois do termo ad quem. Conclui-se que o agravante descurou-se de impugnar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, a tempo e modo, afigurando-se inviável o conhecimento do recurso, face à ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator